Tribunal: STF
Processo: HC 208995
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Transferência de preso. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE VERIFICAR ILEGALIDADE AFERÍVEL DE OFÍCIO. SITUAÇÃO DOS AUTOS. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO EM COMARCA DIVERSA DA EXECUÇÃO. IRRELEVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO MODIFICA A COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO PENAL, ANTE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA, MEDIANTE PRÉVIA AQUIESCÊNCIA DO JUÍZO PARA O QUAL SE ALMEJA O DESLOCAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. O STF e o STJ, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. Assim, de início, incabível a impetração de habeas corpus substitutivo do recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem-se examinado a insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício, o que, efetivamente, ocorreu na hipótese dos autos.



    2. Na espécie, a decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Porto União/SC, que indeferiu o declínio da competência, apontou que embora a prisão tenha ocorrido na Comarca de Campo Largo/PR tem-se que o apenado somente foi recolhido em razão de mandado de prisão expedido pelo Juízo daquela Vara catarinense, após o trânsito em julgado de sentença condenatória nos autos da Ação Penal n. 0003633-24.2017.8.24.0052, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, do Código Penal, de modo que inexiste irregularidade ou constrangimento na condução do processo de execução criminal, haja vista a ausência de modificação da competência. 



    3. [...] o fato de a ordem de prisão ter sido cumprida em comarca diversa da execução não modifica a competência para executar a pena, ante a ausência de previsão legal. Precedente da Terceira Seção (AgRg no CC 172.429/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe 27/11/2020) 



    4. Por outro lado, o cumprimento da execução penal deve levar em conta não apenas as conveniências pessoais e familiares do preso, mas também os da Administração Pública, sendo condicionada à transferência legal, com prévia consulta de existência de vagas e anuência do Juízo consultado - grifei. (CC 167.064/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 06/09/2019) 



    5. No caso concreto, a alegação da defesa no sentido de que existe vaga no estabelecimento prisional em que o paciente encontra-se preso, fato que também legitima o pleito que ora se deduz. Por outro lado, é sabido que o sistema prisional de Santa Catarina encontra-se em estado de emergência, havendo 4.543 presos além da capacidade prisional suportada pelo sistema penitenciário do Estado de Santa Catarina, carece de dilação probatória, impossível na via estreita do habeas corpus. 



    5. Agravo regimental não provido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Porto União/SC condenou o paciente à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal. Após o trânsito em julgado da condenação, o magistrado determinou a expedição de mandado de prisão contra o condenado, tendo o mandado sido cumprido na Comarca de Campo Largo/PR.



3. Em seguida, a defesa requereu ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Porto União/SC “a declinação da competência para a Comarca de Curitiba/PR ou Piraquara/PR”. O pedido foi indeferido. 



4. Ato contínuo, a defesa pleiteou a “reconsideração da decisão anterior, a fim de “assegurar o cumprimento da pena perante uma das Varas de Execução Penal da Comarca de Curitiba/PR”. O pedido foi novamente indeferido.



5. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC). O writ não foi conhecido.



6. Na sequência, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 699.730, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



7. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “[n]a data de 28/07/2021 foi cumprido mandado de prisão expedido pelo juízo da Vara Criminal de Porto União/SC em desfavor do ora Paciente. Insta consignar que o mandado prisional foi cumprido na Cidade de Campo Largo/PR, local em que o paciente reside com sua companheira e com sua filha”. Nesse contexto, a defesa alega que:



     (i) é direito de o apenado cumprir pena próximo de seus familiares, não havendo, nas decisões até aqui proferidas, nenhuma justificativa para a negativa de aludido direito; 



    (ii) o fato de um determinado juízo da federação ser o competente para a execução não impede que outro juízo fiscalize a execução da pena.



8. A defesa requer a concessão da ordem “para o fim de reconhecer o direito do paciente de cumprir a pena no estabelecimento prisional em que se encontra, próximo de sua família, determinando que juízo de execuções de Porto União/SC oficie ao juízo de execuções de Curitiba a fim de indagar a respeito da existência de vagas nas unidades prisionais de Curitiba e região metropolitana”.



9. Decido.



10. O habeas corpus não deve ser concedido.



11. As decisões das instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que o condenado não tem direito subjetivo de cumprir pena em estabelecimento prisional de sua preferência, estando a remoção condicionada à observância de “critérios fundados em razões de segurança prisional e de preservação da ordem pública” (HC 88.508-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Confira-se, a título ilustrativo, a ementa do HC 89.597, Rel. Min. Joaquim Barbosa: 



    “HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU ILEGALIDADE. ORDEM INDEFERIDA. O indeferimento da transferência do preso para penitenciária do Estado em que reside sua família foi devidamente motivado, não podendo ser considerado abusivo ou ilegal. O paciente está preso no distrito de sua culpa, onde ainda responde a outros processos criminais. Assim, embora a assistência da família seja um direito fundamental do preso, não se pode concluir que o paciente foi alijado do contato com sua família por arbitrariedade do juízo de origem. Ao contrário, foi o próprio paciente quem deu causa a esse afastamento, com o cometimento dos crimes por que foi condenado. Não está excluída a possibilidade de, no futuro, cessados os motivos que ensejaram o indeferimento, o pleito de transferência vir a ser atendido. Ordem denegada.”



12. No caso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do Juízo da execução:



    “Infere-se dos autos que o apenado (...) foi recolhido a prisão na Comarca de Campo Largo /PR em razão de mandado de prisão expedido por este Juízo após trânsito em julgado de sentença condenatória nos autos da Ação Penal n. 0003633-24.2017.8.24.0052. 



    No entanto, não prospera o pleito defensivo no sentido de que a competência deve ser transferida para a Comarca paranaense sob o pretexto de que o apenado, ao ficar recolhido na Comarca de Campo Largo/PR, ficaria mais próximo ao seu núcleo familiar, vez que inexiste previsão legal para tanto. 



    No mais, quanto ao pedido alternativo de transferência do reeducando, destaco que não compete ao Poder Judiciário analisar tal pleito, sendo que é atribuição do Departamento de Administração Prisional as tratativas e providências para transferências ou permutas de apenados.”



13. No mesmo sentido, a decisão do Tribunal estadual:



    “(...) sabe-se que, a jurisprudência vem admitindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio quando for manifestamente ilegal a decisão apontada como coatora, devendo ser verificado de plano o constrangimento ilegal, sem a necessidade de maiores digressões. [...] 



    Contudo, tal hipótese não se verifica no presente caso, haja vista que a decisão que indeferiu o declínio da competência do paciente apontou que embora a prisão tenha ocorrido na Comarca de Campo Largo /PR, tem-se que o apenado somente foi recolhido em razão de mandado de prisão expedido por aquele Juízo (Porto União/SC) após o trânsito em julgado de sentença condenatória nos autos da Ação Penal n. 0003633- 24.2017.8.24.0052, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, do Código Penal (evento 30.1 – PEC n. 0003730-63.2013.8.24.0052), de modo que inexiste irregularidade ou constrangimento na condução do processo de execução criminal. 



    A propósito, o ‘Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família é relativo, cabendo a avaliação da transferência ser decidida, de forma fundamentada pelo Juízo da execução’ (AgRg no HC 392.198/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe20/06/2017). 



    Ademais, como já dito, a insurgência comporta recurso próprio (art. 197 da LEP), no bojo do qual será possível uma apreciação mais ampla e profunda da questão, não servindo o habeas corpus como seu sucedâneo. 



    (...)



    Outrossim, como bem pontuou o douto Procurador de Justiça, verifica-se que ‘a defesa já interpôs o devido recurso, no caso, o agravo em execução, conforme se extrai da sequência n. 41.1 no PEC n. 0003730-63.2013.8.24.0052 - SEEU.’' Dessa forma, não sendo o caso de manifesta ilegalidade da decisão atacada, tem-se que o presente mandamus não merece ser conhecido” (grifei).



14.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



Publique-se.



     Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator